Tribunal: TJSP
Processo: 2220964-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida liminar indeferida. Licenciamento ambiental. Metodologia de cálculo do preço de renovação fixada. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual Decreto no 64.512/2019, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida liminar indeferida. Licenciamento ambiental. Metodologia de cálculo do preço de renovação fixada. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual Decreto no 64.512/2019, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220964-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CROMOQUIM PRODUTOS TENSOATIVOS LTDA, é agravado CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
2
Voto no 34677
Agravo de instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
Agravante: Cromoquim Produtos Tensoativos Ltda
Agravado: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Interessado: Gerente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb
Juiz(a) de Direito: Mauro Iuji Fukumoto
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Medida liminar indeferida. Licenciamento
ambiental. Metodologia de cálculo do preço de renovação fixada. Inexistência de
comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual Decreto no 64.512/2019, que não
inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento,
não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017.
Ausente, neste momento, direito líquido e certo da impetrante. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 160, que indeferiu pedido liminar que tinha por objetivo a
suspensão da aplicação dos Decretos 62.973/2017 e 64.512/19.
Sustenta a agravante a existência dos requisitos legais à concessão da
liminar. Argumenta que impetrou mandado de segurança visando suspender a
aplicação e abster a agravada de aplicar do Decreto o Decreto n.o 64.512, de 03 de
outubro de 2019, do Estado de São Paulo (que reproduz a ilegalidade do anterior
Decreto n.o 62.973/2017). Ressalta que o fundamento da medida pleiteada reside na
circunstância de que além de onerar de forma desproporcional e abusiva a Agravante,
está eivado de abusividade e ilegalidade, tendo em vista que o Decreto extrapola seus
limites ao redefinir o conceito de “fonte de poluição”, trazido pela Lei no 997/76,
aumentando consideravelmente o valor do tributo (taxa).
Pede antecipação da tutela recursal e, ao final, suspender a aplicação do
Decreto Estadual no 64.512/2019, sob pena de inviabilizar a continuidade da operação
da agravante, por impossibilidade financeira de arcar com o referido ônus imputado a
ela, desproporcionalmente e abusivamente.
Recurso recebido e processado sem antecipação da tutela recursal (fls.
170/171) e respondido (fls. 181/222), manifestando-se a agravada pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
3
“A ilegalidade do anterior Decreto Estadual 62.973/2017 decorria da inovação
no conceito de "área integral da fonte de poluição". Extirpada tal ilegalidade
pelo atual Decreto Estadual 64.512/2019, a impetrante não demonstrou em
quais outras contrariedades à lei essa nova norma incorre, não bastando o fato
de que a redução no valor final foi insignificante. O desconto de cinquenta por
cento no preço da licença de renovação foi fixado por decreto e também
suprimido por decreto. Isto posto, indefiro a liminar. À autoridade impetrada
para informações no prazo legal. Notifique-se a CETESB, nos termos do artigo
7o, II, da Lei 12.016/2009. Oportunamente, ao MP e conclusos para sentença.
Intime-se.”.”
O recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante renovar pedido de renovação de licença, mas sem a
aplicação do Decreto no 64.512/2019, diante de sua manifesta ilegalidade.
Pois bem. Nesse passo, entendia-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017
elevou exorbitantemente os preços das licenças ambientais, haja vista que o órgão
ambiental passou a abranger, na definição de “área integral de fonte de poluição”, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, somente,
a área do terreno ocupado pelo empreendimento/atividade poluidora, de acordo com o
critério anterior adotado pela impetrada, o que levava ao aumento ocasionado pelo
referido Decreto, notando-se uma oneração desarrazoada na expedição da licença se
realizado o cálculo do preço com base na nova redação de “fonte de poluição”.
Todavia, observa-se claramente que o Decreto Estadual no 64.512/2019
revisou o fator de complexidade, com o propósito de reajustar o montante praticado
pelo órgão ambiental na realização dos licenciamentos.
Na hipótese do presente feito, ao reverso do estabelecido no Decreto no
62.973/2017, verifica-se que quando da aplicação do Decreto no 64.512/2019, não se
inclui no cálculo a área total do terreno, considerando, deste modo, tão somente as
áreas vinculadas ao empreendimento e outras utilizadas para o exercício do
empreendimento ou atividade.
Ademais, ao retomar o critério previsto no Decreto Estadual no 8.468/76,
regulamentar à Lei no 997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área
construída do empreendimento e atividade ao ar livre, o atual Decreto Estadual no
64.512/2019, ajustou os problemas examinados no Decreto no 62.973/2017, não mais
se cogitando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
especialmente no que se refere aos valores estabelecidos para a renovação da licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
4
ambiental do empreendimento da impetrante.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA MEIO
AMBIENTE PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE,
MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO
No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM
EMITIDOS PELA CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À
RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE ("II") PEDIDO
LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, que ao
modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do
Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos,
autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a
área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e
atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a
área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além
do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausente, neste
momento, direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor reconhecer,
portanto, que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não
está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da
sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença
necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição,
razão pela qual correta a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2279956-86.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020).
“MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO LICENÇAS AMBIENTAIS E
CERTIFICADOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 997/76 FIXAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
5
VALORES DE TAXAS MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB Não verificação
Competência da autoridade para aplicação dos Decretos 62.973/2017 e
64.512/2019 na cobrança de taxas de renovação de licenciamento ambiental
IMPETRAÇÃO CONTRA "LEI EM TESE" Inocorrência Inaplicabilidade do ato
do chefe do Poder Executivo requerida apenas de forma incidental
CONCESSÃO DE LIMINAR DE EFEITO SATISFATIVO Possibilidade Exegese
do art. 300, "caput" e §3o, do CPC/2015 Perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão, ademais, inexistente PRELIMINARES REJEITADAS. CRITÉRIOS
INSTITUÍDOS PELO DECRETO No 64.512/2019 Inexistência de comprovação
da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no
cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao
empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto
no 62.973/2017 Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela
pretendida Inteligência do art. 300, do CPC/2015 DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2014418-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020).
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da
impetrada pleiteando a reforma. Com razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de
licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de
licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência
de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que
não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas
ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo
anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente, neste
momento, direito líquido e certo da impetrante, destacando-se que eventual
elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está
maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o
da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da licença
imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial fonte de poluição,
motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma. Recurso provido”. (AP.
1013522-20.2020.8.26.0053; Relator: Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento: 13/10/2020).
Dessa forma, considera-se como ausente, neste momento, direito líquido e
certo da impetrante, razão pela qual a decisão recorrida merece ser mantida, a fim de
manter os critérios instituídos pelo Decreto no 64.512/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220964-98.2020.8.26.0000
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator